Tribunal: TJDFT
Processo: 0726135-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726135-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: NILCEIA MOURA DE MACEDO AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE DE RIBAMAR ALVES DE MACEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de José de Ribamar Alves de Macedo, representado pela inventariante Nilceia Moura de Macedo, contra decisão saneadora proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 238684546 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., processo n. 0712114-03.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, à luz da legislação consumerista, ao fundamento de que o autor “detém plenas condições de produzir as provas documentais necessárias”. Em razões recursais (Id 73436297), alega, em síntese, que a instituição financeira agravada vem criando óbices à disponibilização extrajudicial dos documentos necessários à comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, a saber: os contratos bancários e as apólices de seguro prestamista a eles vinculadas, bem como os extratos das contas do espólio. Sustenta a inviabilidade de acesso aos referidos escritos, por se encontrarem sob a posse da recorrida, motivo pelo qual a decisão agravada lhe teria imposto o ônus de produzir prova impossível (diabólica). Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: a) Seja admitido o presente recurso, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursais; b) Seja recebido o agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo à decisão interlocutória, como autoriza o artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, no sentido de que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova em sede liminar; c) A notificação da Agravada para que se manifeste; d) A reforma da decisão atacada, para que seja concedida a gratuidade de justiça à Agravante, tendo em vista ter restado mais que evidente nos autos sua situação de hipossuficiência financeira; Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id 225661634 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, a despeito dos argumentos deduzidos em razões recursais, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na hipótese sub judice, os fundamentos da decisão para o indeferimento da inversão do ônus da prova não estão embasados no art. 373, § 1o, do CPC, mas sim na ausência de constatação de hipossuficiência probatória do consumidor. Portanto, não se trata de redistribuição do ônus da prova, mas de indeferimento da inversão prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, segundo o art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (grifos nossos). De fato, conforme se extrai do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, não ao menos com fundamento na aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. A toda evidência, verifico que o inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC, e não à inversão, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, inc. VIII, desse diploma legal. Concretamente, o i. juízo de origem não cuidou de redistribuição do ônus da prova, tampouco apreciou os requisitos estipulados pelo art. 373, § 1o, do CPC. Considerou tão somente o descabimento da inversão do ônus probatório e examinou o atendimento aos pressupostos do art. 6o, VIII, do CDC. Trago à colação estudo doutrinário sobre a interpretação e aplicação do art. 6o, VIII, do CDC e do art. 373, § 1o, do CPC, para demonstrar a existência de diferença entre esses dispositivos, com a finalidade de realçar o entendimento de não estar o art. 6o, VIII, do CDC abrangido pela previsão de cabimento do art. 1.015, XI, do CPC, este alusivo especificamente à redistribuição do ônus probatório disciplinado pelo art. 373, § 1o, do CPC. Confira-se o elucidativo excerto adiante transcrito: A distribuição do ônus da prova entre o autor e o réu que era regulada pelo art. 333 do CPC/1973 era tida como estática, pois o magistrado não tinha qualquer liberdade em sua aplicação, sendo considerada insuficiente para solucionar todas as situações na busca da verdade real. Neste cenário surgiu o Novo Código de Processo Civil que inovou quanto ao sistema de distribuição do ônus probatório, adotando a teoria que se iniciou na argentina, conhecida como distribuição dinâmica do ônus da prova. Veja ainda que, o legislador conservou as regras contidas no art. 333 do CPC/1973, repetindo-as no art. 373 do CPC/2015, contudo em seu §1o complementou as regras que eram estáticas, permitindo que o juiz flexibilize e dinamize o ônus da prova para dizer quem tem mais facilidade de provar o fato diante de cada caso concreto. Note-se que mesmo antes da legitimação legislativa, em alguns casos previstos em lei, a exemplo do inciso 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já havia propriamente a inversão do ônus da prova. Todavia os pressupostos para a inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, são distintos daqueles previstos no art. 373 do CPC/2015. Enquanto no CDC ocorre a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente. O CPC/2015 diferentemente do CDC permite que o juiz atribua o ônus da prova de modo diverso quando uma parte apresente maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Sendo que essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabendo ao juiz fazer está analise. Veja que, no caso de omissão do magistrado, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram, isto é, caberá ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos e extintivos. Não obstante, a nova legislação processual, proíbe a inversão do ônus da prova, sempre que ela possa gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. O CPC/2015 ainda permite a distribuição convencional do ônus da prova, desde que não recaia sobre direito indisponível da parte ou quando não tornar excessivamente difícil a sua produção. Cumpre destacar, que a circunstância mais frequente no cotidiano forense de inversão do ônus da prova era do art. 6o, VIII, do CDC, e que sempre gerou muita polêmica quanto ao momento adequando do juiz aplicar esta regra, porém o CPC/2015, colocou um fim acerca dessa discussão, consagrando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve ocorrer na fase probatória, sendo realizada de preferência no saneamento do processo ou, quando realizada após esse momento, deverá reabrir a instrução para que a parte que receba o ônus da prova possa se desincumbir do ônus que lhe tenha sido atribuído, agindo o magistrado de maneira transparente e permitindo que cada parte tenha conhecimento de seus encargos probatórios para que não prejudique a defesa e o contraditório. (https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-154/o-onus-da-prova-no-codigo-de-defesa-do-consumidor-a-luz-do-novo-codigo-de-processo-civil/) Nessa ordem de ideias, a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC possibilita ao juiz imputar a produção da prova do fato constitutivo da pretensão do consumidor ao fornecedor, conquanto reconheça a verossimilhança da alegação aduzida na petição inicial e a hipossuficiência técnica, jurídica, econômica ou informativa do consumidor. Nessa senda, o pronunciamento afirmativo ou negativo de inversão casuística do ônus de produção de determinado fato, calcada no art. 6o, VIII, do CDC, não enseja recurso imediato, não podendo ser conhecido o agravo de instrumento fundado nessa circunstância. Entendo se tratar de silêncio eloquente a omissão legislativa apontada no art. 1.015, XI, do CPC, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo art. 4o da LINDB (Art. 4o. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito), porque o Código de Processo Civil vigente foi aprovado e entrou em vigor quase duas décadas depois da promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Destaco, contudo, o entendimento não ser pacífico, porquanto, no e. Superior Tribunal de Justiça, a 3a Turma entende estarem absorvidas, na previsão de cabimento do agravo de instrumento do inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil tanto a redistribuição do ônus da prova regulada pelo art. 373, § 1o, desse Código, quanto a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC. Confira-se o trecho adiante transcrito para compreensão: 2. DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.015, XI, E 373, §1o, AMBOS DO CPC/15. A primeira tese veiculada no recurso especial é de que a decisão interlocutória que inverte o ônus da prova em ação judicial supostamente relacionada a relação de consumo, com base no art. 6o, VIII, do CDC, seria recorrível, de imediato, por agravo de instrumento, por força da interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. Trata-se de hipótese examinada recentemente por esta 3a Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.729.110/CE, mas que ainda não foi objeto de enfrentamento no âmbito da 4a Turma. O referido julgado possui a seguinte ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1o, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO. 1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018. 2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1o, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo. 3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC. 4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas – inversão e distribuição dinâmica – a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis). 5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1o, do CPC/15. 6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido. 8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019). No referido precedente, consignou-se que a regra de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser examinada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, de modo que são imediatamente recorríveis não apenas as decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição dinâmica do ônus da prova, mas também quaisquer decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição judicial do ônus da prova, nas quais o julgador, autorizado pela lei, excepcione a regra de distribuição estática do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus probatório). Naquela oportunidade, a questão em debate dizia respeito, justamente, à regra do art. 6o, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova em ação de consumo), de modo que idêntico entendimento deverá ser aplicado na hipótese em exame, concedendo-se à parte que recebe o ônus da prova no curso do processo a imediata possibilidade de provar e também a possibilidade de demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. Conclui-se, pois, que o acórdão recorrido violou os arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. Referidos julgados, no entanto, sem força vinculante, ressaltam não se tratar de questão pacificada no âmbito daquele Tribunal Superior, porquanto a 4a Turma ainda não tem jurisprudência consolidada sobre a questão. Por esse motivo, como os julgados da 3a Turma do c. STJ não abordaram os fundamentos expressados nesta decisão e não ostentam força vinculativa, bem como se trata de entendimento ainda não consolidado no âmbito daquele e. Tribunal Superior, mantenho a compreensão da questão ora exposta, diante da harmonia com as regras hermenêuticas e com o princípio da razoabilidade na interpretação e aplicação da regra taxativa do art. 1.015, XI, do CPC. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos. Dessarte, aferida a não inserção da referida questão nas situações relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse capítulo do recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do pedido de inversão do ônus da prova, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada em eventual julgamento de apelação. Nesse sentido, caberia à parte agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento desse capítulo do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. TEMA 988. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE INSTRUTÓRIA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.2. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 3. Não há prova de que a decisão agravada tenha causado prejuízo, pois se limitou a afastar a preclusão e reconhecer a possibilidade de se juntar documentos na fase de instrução probatória, sendo, portanto, meramente saneadora. Ausente urgência, é inviável o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1988796, 0753631-06.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 2 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora